Tribunal: TJDFT
Processo: 0712009-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0712009-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALFREDO FELIPPI TOME Considerando que os documentos de ID’s 45241830 e 45241831 não atendem ao disposto no art. 194, §2o, do Provimento Geral Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente a guia correspondente ao comprovante de pagamento coligido, ou, ainda, no mesmo prazo assinalado, promova o recolhimento dobrado do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, §4o, do Código de Ritos). Escoado o prazo assinalado, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, 03 de abril de 2022 14:22:40. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada